Tribunal: STF
Processo: ARE 1146774
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO – RECURSO VOLUNTÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – MUNICÍPIO DE PEQUI – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DE PRÉVIA LICITAÇÃO – INVIABILIDADE DA CONCORRÊNCIA E DO ALCANCE DO MENOR PREÇO – DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA DOAÇÃO – DIRECIONAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ACORDO COM OS INTERESSES PESSOAIS DO ADMINISTRADOR – PREJUÍZO APTENTEADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO. – Conhece de ofício do reexame necessário, em que se tratando de ação civil pública julgada improcedente, nos termos do artigo 19, da Lei n. 4.717/65, em aplicação analógica (REsp nº 1.108.542 – SC e AgRg no REsp 1219033/RJ). – A aquisição de materiais de construção sem a prévia e necessária licitação mostra-se suficiente para inquinar de nulidade o ato praticado, haja vista a inequívoca ofensa à isonomia dos possíveis concorrentes e à busca pela proposta mais vantajosa para a Administração. – Também se mostra inválida a doação dos bens adquiridos sem qualquer predefinição dos critérios objetivos para a percepção da benesse, caracterizando-se como irrespondivelmente viciada a outorga pautada pela vontade pessoal e puramente potestativa do Administrador. – Malversação da coisa pública patenteada. Dever de reparação caracterizado. Sentença reformada, em reexame necessário conhecido de ofício. Prejudicada a análise do recurso voluntário”. (eDOC 2, p. 225)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, ao fundamento de que os fatos narrados não envolvem ato ilícito, mas a simples nulidade do contrato administrativo (eDOC 2, p. 322-332).
    Argumenta-se que a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público mais de nove anos depois dos fatos e que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por atos lícitos (eDOC 2, p. 331).
    Determinado o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 897 da repercussão geral (eDOC 15), o Tribunal entendeu que não seria o caso de aplicação do precedente mencionado, pois, a matéria não teria sido apreciada pelo acórdão objeto de recurso, mas por decisão saneadora, o que tornaria preclusa a pretensão de rediscutir a questão referente à prescrião (eDOC 18, p. 32).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MUNICÍPIO DE PEQUI/MG. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (eDOC 23, p. 1)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    O Tribunal de origem, consignou que a dispensa de licitação sem justo motivo, associada às posteriores doações direcionadas a pessoa determinada, comprovam a nulidade do contrato administrativo a ensejar o ressarcimento ao erário no valor correspondente ao prejuízo provocado ao Município de Pequi.
    Mas não só. O acórdão foi expresso ao evidenciar a prática de ato doloso que causou prejuízo ao erário e violou princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, consistente na doação de bens adquiridos com dinheiro público a pessoas físicas sem observância das formalidades legais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Desta feita, o reconhecimento da nulidade não só das aquisições, eis que viciadas antes a ausência de prévia licitação, mas também das posteriores doações, haja vista a utilização do expediente sem critérios objetivos e com vistas ao estreitamento dos laços pessoais entre o administrador e parte dos administrados, é medida que se impõe, por inolvidável descumprimento dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade insculpidos no artigo 37, da Constituição da República. 
    Em consequência à invalidação em comento, remanesce à apreciação no feito o dever de indenizar do agente responsável pela prática dos malsinados atos de aquisição e cessão.
    Como cediço, a responsabilidade civil decorrente da prática de atos ilícitos imprescinde da comprovação não só do dano e do nexo causal entre o prejuízo e a conduta perpetrada. Mostra-se necessária, ainda, nos moldes do artigo 159, do Código Civil de 1916, incidente na espécie, a evidenciação de dolo ou culpa na atuação danosa. 
    No que concerne ao dano ao erário, é certo que a invalidação dos atos de aquisição, calcada na ausência de prévia licitação, teve o condão de gerar prejuízo ao erário, na medida em que inviabilizada a disputa de eventuais interessados no fornecimento dos materiais e, via de consequência, o atingimento de preço mais favorável aos cofres públicos.
    Lado outro, a doação direcionada, decorrente da ausência de critérios objetivos para a cessão dos materiais de construção, intentada em benefício das relações pessoais mantidas pelo então gestor da Administração, caracterizou evidente prejuízo ao município de Pequi, haja vista a tredestinação de recursos públicos em franca contrariedade com a supremacia do interesse público” (eDOC 2, p. 230)
    O panorama delineado pelo Tribunal, no acórdão recorrido, aponta para a prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), o que atrai a incidência da tese de imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 852.475, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, redator o Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019 (tema 897). Confira-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis”. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento”. (grifo nosso)
    Ademais, concluir de forma diversa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente